Tribunal: TJDFT
Processo: 0735271-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DEGRADANTE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC no 136.961, em decorrência da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018, diz respeito ao específico caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, do Rio de Janeiro, em que se constatou o recolhimento dos internos em condições desumanas e degradantes não apenas em virtude da superlotação, mas também em razão de uma série de outros fatores, como instalações rigorosamente inadequadas.

2. A Corte Interamericana de Direitos Humanos excepcionou o alcance da Resolução aos sentenciados condenados por crimes contra à vida ou que maculem a integridade física, o que reforça o descabimento do pleito defensivo, já que se trata de sentenciado condenado por homicídio qualificado e vários roubos.

3. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena cumprida pelo sentenciado durante o seu recolhimento em virtude da superlotação carcerária e da pandemia do novo coronavírus.